Tribunal: STF
Processo: RE 1526791
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 22):



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. SELIC. TEMA 96 DO STF. 1. A partir de 09.12.2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente 2. Não é devida a incidência de juros de mora durante o prazo constitucional para pagamento de precatório ou RPV, conforme firmado pelo STF STF, no julgamento do RE 579.431, de repercussão geral reconhecida (Tema 96). 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública com obrigação de pagar mediante precatório ou RPV, são devidos juros e atualização monetária desde a apresentação da conta até a expedição do precatório ou RPV, não incidindo juros de mora, mas somente correção monetária, durante o prazo constitucional para pagamento e em caso de caracterização da mora pelo inadimplemento, haverá incidência de juros moratórios somente após o decurso do prazo constitucional.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao art. 3º, da EC 113/2021. Sustenta-se, em suma, pela aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária a ser aplicado ao precatório no período compreeendido entre a inscrição do ofício requisitório e do efetivo pagamento. 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Min. Roberto Barroso, Presidente, determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do RE 1.515.163, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Tema 1135 (eDOC 80).



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 101):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.335 DO STF. .



     1. Se o acórdão deste grau de jurisdição estiver em dissonância com as teses jurídicas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da Repercussão Geral, deve ser realizado o juízo de retratação para adequação do julgado, consoante artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 



    2. Caso em que a decisão proferida pela Turma deste Tribunal, ao julgar o presente recurso, não diverge do entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.335: "1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357- QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF."



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto proferido no juízo de retratação (eDOC 100, p. 1):



    “Restou expressamente consignado no julgamento que não é devida a incidência de juros de mora durante o prazo constitucional para pagamento de precatório ou RPV: 



    Assim sem razão o agravante, pois nas condenações impostas à Fazenda Pública com obrigação de pagar mediante precatório ou RPV, são devidos juros e atualização monetária desde a apresentação da conta até a expedição do precatório ou RPV, não incidindo juros de mora, mas somente correção monetária, durante o prazo constitucional para pagamento e em caso de caracterização da mora pelo inadimplemento, haverá incidência de juros moratórios somente após o decurso do prazo constitucional.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, ao retirar a aplicação de juros de mora no período de graça para pagamento do precatório, está em consonância com o decidido no Tema 1335 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.515.163-RG, de relatoria do Min. Roberto Barroso, ementado nos seguintes termos:



    “Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. EC nº 113/2021. SELIC no período de graça. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que afastou a incidência de taxa Selic, prevista no art. 3º da EC n.º 113/2021, durante o prazo de pagamento de precatórios do art. 100, § 5º, da Constituição, denominado de período de graça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3º da EC nº 113/2021 impõe a atualização pela SELIC de valores inscritos em precatório durante o prazo constitucional de pagamento, previsto no § 5º do art. 100 da Constituição.



    III. Razões de decidir



    3. A Súmula Vinculante nº 17 afirma que “[d]urante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 



    4. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.169.289 (Tema 1.037/RG), fixou tese de repercussão geral no sentido de que a Súmula Vinculante nº 17 não foi afetada pela EC nº 62/2009, de modo que “havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”.



    5. O regime de atualização de condenações judiciais da Fazenda Pública foi modificado pela EC nº 113/2021, que, em seu art. 3º, estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    6. Constitui questão constitucional relevante definir se o art. 3º da EC nº 113/2021 modificou o regime de atualização de precatórios, de modo a impor a incidência da Selic no prazo de pagamento previsto no § 5º do art. 100 da Constituição (período de graça). Identificação de grande volume de ações sobre o tema.



    7. A Segunda Turma, no RE 1.475.938, afirmou que “admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição”. Decisões monocráticas em igual sentido, afastando a incidência da SELIC durante o prazo constitucional de pagamento de precatórios. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso conhecido e desprovido.



          Teses de julgamento: “1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF”. (RE 1515163 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-314 DIVULG 18-10-2024 PUBLIC 21-10-2024)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente